Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Recurso Inominado: 1004635-26.2020.8.11.0001
Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: LEONARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS
Recorrida: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REESTRUTUTAÇÃO DA MALHA AÉREA. FATO INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FORÇA MAIOR, APTA A JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DO VOO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ADEQUADA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART.373, II, DO CPC. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 19H (DEZENOVE HORAS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente LEONARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS postula reparação por danos morais, ao argumento de que o voo contratado originariamente fora cancelado, culminando no atraso de aproximadamente 19 (dezenove) horas para a chegada ao destino final, sem qualquer assistência da companhia aérea.
2. De início, impõe-se consignar que não dependem de prova os fatos incontroversos, ou seja, aqueles afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, nos termos do art. 374, III, do CPC/15.
3. No caso, o consumidor afirmou que contratou um voo para o trecho entre Navegantes/SC e Cuiabá/MT, com previsão de embarque para o dia 06/01/2020, às 10h10min, e chegada às 16h50m do mesmo dia. A companhia aérea - parte contrária -, confessou a existência da contratação e realocação do consumidor em outro voo, justificando a sua conduta na existência de reestruturação da malha aérea.
4. Portanto, sem embargo ao entendimento do juízo de origem, mas a existência do cancelamento do voo restou incontroverso nos autos e, portanto, dispensava maiores rigorismos probatórios.
5. Nada obstante, ainda que fosse diferente, os documentos carreados à exordial comprovam sim a falha na prestação do serviço. Ora, foram juntados 02 (dois bilhetes) aéreos. Ainda que o bilhete acostado no ID. 65783145 não indique maiores detalhes sobre o voo, a existência do outro cartão de embarque (ID. 65783146), pressupõe a existência da alteração dos voos. Não suficiente, o consumidor trouxe comprovante de pagamento de despesas com hotel e deslocamento (taxi).
6. Havendo atraso/cancelamento de voo sem justo motivo, fica constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
7. A exculpativa da empresa Recorrida de que a antecipação se deu em razão da necessidade de reestruturação da malha aérea não restou demonstrada. E, mesmo que tivesse sido comprovada, não caracteriza caso fortuito ou força maior.
8. In casu, o cancelamento do voo originariamente contratado fez com o que a consumidora chegasse ao seu destino final com aproximadamente 19 (dezenove) horas de atraso, sendo certo que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.
9. Danos morais que no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004635-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO MALHEIROS CORREA COSTA MARTINS - CPF: 027.971.171-90 (RECORRENTE), VALERIA REVELLES GUAREZI - CPF: 046.779.821-47 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), FERNANDA RIBEIRO BRANCO - CPF: 087.862.507-01 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021